Tribunal: TJSP
Processo: 1003234-66.2017.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de procedimento comum – Servidor municipal de Fernando Prestes reintegrado ao cargo de engenheiro civil por determinação judicial nos autos da ação anulatória no 0005582-79.2014.8.26.0619 – Nulidade de ato administrativo de exoneração na fase do estágio probatório reconhecido – Ação em que visa o pagamento dos vencimentos e vantagens durante o período de afastamento,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de procedimento comum – Servidor municipal de Fernando Prestes reintegrado ao cargo de engenheiro civil por determinação judicial nos autos da ação anulatória no 0005582-79.2014.8.26.0619 – Nulidade de ato administrativo de exoneração na fase do estágio probatório reconhecido – Ação em que visa o pagamento dos vencimentos e vantagens durante o período de afastamento, além de danos morais – Sentença de parcial procedência que afastou o pedido de condenação em danos morais - Caso em que são devidos os vencimentos e vantagens do cargo referentes ao período em que o servidor ficou afastado em decorrência de sua exoneração indevida – Aplicação analógica do art. 136 da Constituição Estadual – Não cabimento de condenação em danos morais – O dever da Administração quanto à instauração de procedimento administrativo para apuração de falta funcional não enseja a condenação em danos morais, quando não presentes situações de humilhação e constrangimento, ainda que a decisão tenha sido posteriormente reformada pelo Tribunal em favor do servidor processado - Sentença mantida - Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003234-66.2017.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante/apelado
SAMUEL PINHEIRO DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003234-66.2017.8.26.0619 -Voto no 32962
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1003234-66.2017.8.26.0619
Comarca: Taquaritinga
Juíza de primeiro grau: Adriana Del Compari Maia da Cunha
Apelantes e apelados: Samuel Pinheiro de Almeida e Município de
Fernando Prestes
Voto no 32962
APELAÇÃO CÍVEL Ação de procedimento comum
Servidor municipal de Fernando Prestes reintegrado ao
cargo de engenheiro civil por determinação judicial nos
autos da ação anulatória no 0005582-79.2014.8.26.0619
Nulidade de ato administrativo de exoneração na fase do
estágio probatório reconhecido
Ação em que visa o
pagamento dos vencimentos e vantagens durante o período
de afastamento, além de danos morais Sentença de parcial
procedência que afastou o pedido de condenação em danos
morais - Caso em que são devidos os vencimentos e
vantagens do cargo referentes ao período em que o servidor
ficou afastado em decorrência de sua exoneração indevida
Aplicação analógica do art. 136 da Constituição Estadual
Não cabimento de condenação em danos morais O dever
da Administração quanto à instauração de procedimento
administrativo para apuração de falta funcional não enseja a
condenação em danos morais, quando não presentes
situações de humilhação e constrangimento, ainda que a
decisão tenha sido posteriormente reformada pelo Tribunal
em favor do servidor processado - Sentença mantida -
Recursos desprovidos.
Trata-se de recursos voluntários (fls. 163/170 e
173/176) interpostos por Samuel Pinheiro de Almeida e pelo Município de
Fernando Prestes contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara
de Taquaritinga, em ação de procedimento comum ajuizada pelo servidor
municipal, que após obter provimento favorável na ação no
0005582-79.2014.8.26.0619, que determinou sua reintegração ao cargo de
engenheiro civil, busca o pagamento dos vencimentos e vantagens que
deixou de receber no período de afastamento (02/07/2014 a 13/02/2017), e
danos morais no importe de R$159.294,38.
A magistrada de primeira instância julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003234-66.2017.8.26.0619 -Voto no 32962
3
parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Município ao
pagamento de indenização dos vencimentos devidos no período de
02/07/2014 a 13/02/2017, indenização de auxílio alimentação devido no
período, indenização de décimo terceiro salário integral dos anos de 2014,
2015, 2016, indenização integral do período de férias de 30 dias não
gozadas acrescidos de 1/3, período aquisitivo de 05/06/2013 a 04/06/2014,
05/06/2014 a 04/06/2015 e 05/06/2015 a 04/06/2016, averbação do período
nos registros do requerente de efetivo serviço prestado ao Município,
valores que deverão ser apurados em liquidação de sentença acrescido de
juros e correção monetária, nos termos do Tema 810/STF, RE 870.947. Ao
final, condenou as partes nas custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação. Considerando a sucumbência
recíproca e sua proporção para cada parte, o autor arcará com 30% deste
valor e o requerido com 70% para o patrono da parte adversa. Custas na
mesma proporção, observada a justiça gratuita.
Em síntese, recorre o autor visando a reforma
parcial da r. sentença para que seja o réu condenado ao pagamento de
indenização por danos morais e a integralidade das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios. Alega que a acusação pela prática
de ato de improbidade administrativa ultrapassou a seara do mero dissabor,
tendo sua exoneração violado direito da personalidade, retirando-lhe a paz,
tranquilidade e auto estima, gerado abalo íntimo e dificuldades financeiras.
Em recurso adesivo, visa o Município a reforma a
r. sentença para que seja excluída a sua condenação ao pagamento das
verbas relativas ao período em que o servidor ficou afastado do cargo em
decorrência de sua exoneração, ou que tais valores sejam reduzidos.
Contrarrazões às fls. 179/183.
Inicialmente, os autos foram distribuídos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003234-66.2017.8.26.0619 -Voto no 32962
4
dependência à 8a Câmara de Direito Público (fl. 185), que declinou da
competência em razão do julgamento da apelação no
0005582-79.2014.8.26.0619, que determinou a reintegração do servidor ao
cargo (fls. 186/192)
É o relatório.
Em suma, consta na documentação contida nos
autos que o autor foi admitido nos quadros da Administração Pública para
exercer o cargo de engenheiro civil, tendo sido exonerado no período de
estágio probatório, por meio da portaria 2.348, de 02/07/2014, em razão da
prática de ato de improbidade administrativa.
Ocorre
que
nos
autos
do
processo
0005582-79.2014.8.26.0169, de minha relatoria, foi confirmada r. sentença
que considerou a nulidade do procedimento administrativo e determinou a
reintegração do servidor ao cargo, nos seguintes termos:
Conforme se observa nos autos, em 5 de junho
de 2012, em decorrência de aprovação e
classificação em concurso público, o autor foi
nomeado para exercer o cargo de Engenheiro
junto ao Município de Fernando Prestes, com
carga horária semanal de 30 horas, passando a
cumprir estágio probatório (fl. 55).
Em junho de 2014, foi realizada avaliação do
servidor municipal para fins de estágio probatório,
sendo os requisitos assiduidade e respeito
reputados
satisfatórios,
e
disciplina,
produtividade, responsabilidade e obediência às
ordens da chefia insatisfatórios. Diante disso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003234-66.2017.8.26.0619 -Voto no 32962
5
concluiu o relatório assinado pelo Secretário
Municipal de Obras pela demissão do servidor
(fls. 13 e ss.). O servidor teve ciência e
apresentou defesa escrita no prazo de cinco dias.
A Portaria n. 2.348, de 2 de julho de 2014,
exonerou o autor do quadro de servidores do
Município, pela sua não aprovação no estágio
probatório, nos termos do § 3o do art. 59 da Lei
Municipal n. 1.417/91, alterada pela Lei Municipal
n. 2.139/13 (fl. 175).
Em análise da documentação trazida aos autos,
verifica-se que não houve notificação do autor
para apresentar defesa acerca da conclusão da
comissão
de
avaliação,
que
julgou
seu
desempenho como insatisfatório. Os quesitos por
ela avaliados, de uma só vez, unilateralmente,
revelam-se subjetivos, incompatíveis com os
princípios
da
legalidade,
impessoalidade
e
moralidade. Além disso, não lhe foi possibilitado
produzir, eventualmente, provas em sentido
contrário.
Ainda que o servidor se encontre em estágio
probatório, a ele devem ser garantidos o devido
processo legal, a ampla defesa e o contraditório.
Este é o entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça:
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003234-66.2017.8.26.0619 -Voto no 32962
6
ESTÁGIO
PROBATÓRIO.
EXONERAÇÃO.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE
PROCEDIMENTO DESTINADO A GARANTIR AO
SERVIDOR O DEVIDO PROCESSO LEGAL, O
CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
1. Busca-se com a presente impetração anular a
Portaria n. 1.616, de 12 de julho de 2011, que
exonerou ex officio à impetrante do cargo de
auxiliar de enfermagem do quadro do Ministério
da Saúde, por não ter satisfeito as condições do
estágio probatório devido a reiterados problemas
de saúde apresentados após a sua posse.
2. Consoante entendimento consolidado nesta
Corte Superior, ainda que se encontre em estágio
probatório, ao servidor concursado e nomeado
para cargo efetivo deve ser garantido o devido
processo legal, a ampla defesa e o contraditório.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento do
Colendo Supremo Tribunal Federal, consolidado
na Súmula n. 21, verbis: "Funcionário em estágio
probatório não pode ser exonerado nem demitido
sem inquérito ou sem as formalidades legais de
apuração de sua capacidade".
3. Precedentes: RMS 24091 / AM, rel. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
28/03/2011; EDcl no AgRg no RMS 21.078/AC,
Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ
18/12/2006.
4. Na hipótese, embora a autoridade coatora
afirme que foram observados os princípios
constitucionais da ampla defesa, não apresenta
qualquer documento nem tampouco noticia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003234-66.2017.8.26.0619 -Voto no 32962
7
instauração de procedimento válido destinado à
exoneração da impetrante.
5. Segurança concedida. (STJ, Primeira Seção,
MANDADO DE SEGURANÇA No 19.179
DF,
Relator
MINISTRO
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, j. 4.2.13)
Assim, o ato administrativo é nulo, pois foi
emanado em evidente afronta ao disposto no art.
5o, LV da Constituição Federal que dispõe o
seguinte: “aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com
os meios e recursos a ela inerentes”.
Quanto aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, ensina Maria Sylvia Zanella di Pietro, em
Direito Administrativo (Rio de Janeiro: Forense,
2017):
O princípio da ampla defesa é aplicável em
qualquer tipo de processo que envolva situações
de litígio ou o poder sancionatório do Estado
sobre as pessoas físicas e jurídicas. É o que
decorre do artigo 5o, LV, da Constituição e está
também expresso no artigo 2o, parágrafo único,
inciso X, da Lei no 9.784/99, que impõe, nos
processos administrativos, sejam assegurados os
“direitos à comunicação, à apresentação de
alegações finais, à produção de provas e à
interposição de recursos, nos processos de que
possam resultar sanções e nas situações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003234-66.2017.8.26.0619 -Voto no 32962
8
litígio”.
O princípio do contraditório, que é inerente ao
direito de defesa, é decorrente da bilateralidade
do processo: quando uma das partes alega
alguma coisa, há de ser ouvida também a outra,
dando-se-lhe oportunidade de resposta. Ele
supõe o conhecimento dos atos processuais pelo
acusado e o seu direito de resposta ou de reação.
A ausência de procedimento regular em questão
que envolve o poder sancionatório do Estado
viola as garantias constitucionais e enseja a
reintegração ao cargo do servidor afastado sem o
devido processo legal.
No mesmo sentido, o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, exposto na Súmula n. 21, que
dispõe: “Funcionário em estágio probatório não
pode ser exonerado nem demitido sem inquérito
ou sem as formalidades legais de apuração de
sua capacidade”.
E assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
Apelação Cível - Administrativo - Exoneração -
Ação Anulatória de aplicação de penalidade -
Reintegração
ao
cargo
-
Sentença
de
procedência - Remessa necessária e recurso
voluntário da Municipalidade e do autor.
1. Exoneração - De rigor a obediência às
garantias constitucionais da ampla defesa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003234-66.2017.8.26.0619 -Voto no 32962
9
do devido processo legal - Descumprimento
da aplicação proporcional das sanções -
Imposição de pena de demissão dissociada do
contexto
fático
apurado
no
processo
administrativo - Reintegração ao cargo que se
impõe
-
Precedentes
-
Condenação
da
Municipalidade ao pagamento dos vencimentos
desde
a
dispensa
irregular
corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora
desde a citação, nos termos da Lei Federal no
11.960/09.
2.
Ônus
de
sucumbência
adequadamente
arbitrados. R. Sentença parcialmente reformada
Remessa necessária parcialmente provida e
recursos voluntários desprovidos. (TJSP, 6a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
0011057-56.2013.8.26.0132,
Relator
Des.
SIDNEY ROMANO DOS REIS, j. 20.06.16) g.n.
Assim, de rigor a nulidade do ato administrativo
demissional
e
a
reintegração
do
servidor
municipal ao cargo.
Considerando o provimento favorável à sua
reintegração ao cargo naquela ação, visa com a presente o pagamento de
danos morais e verbas relativas ao cargo e contagem de tempo de serviço
pelo período em que ficou afastado das funções.
Entendo correta a decisão que reconheceu a
nulidade ex tunc do ato administrativo, de modo a conferir direito ao autor ao
recebimento dos vencimentos que deixaram se ser pagos no período em
que esteve demitido, valores que devem ser acrescidos de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003234-66.2017.8.26.0619 -Voto no 32962
10
monetária e juros, nos termos do Tema no 810/STF.
E sendo assim, não prospera o inconformismo do
Município quanto ao pagamento dos vencimentos e demais vantagens
inerentes ao cargo no período da exoneração, pois a prestação do serviço
não ocorreu por liberalidade do servidor, mas sim em razão de conduta
errônea da ré, que o afastou equivocadamente.
No
caso
concreto,
a
nulidade
do
ato
administrativo deve retroagir à data de sua emissão, não sendo este capaz
de produzir qualquer efeito, vez que carece de amparo legal.
De forma analógica, aplica-se ao caso o art. 136
da Constituição Estadual assim prevê: “O servidor público civil demitido por
ato administrativo, se absolvido pela Justiça, na ação referente ao ato que
deu causa à demissão, será reintegrado ao serviço público, com todos os
direitos adquiridos.”
Considerando que a exoneração foi lastreada em
premissa inexistente, são devidos os vencimentos que o servidor deixou de
perceber durante o período que esteve afastado indevidamente, bem como
as vantagens atinentes ao cargo, cujos valores serão objeto de liquidação
de sentença, não havendo que se falar em sua redução por se tratar de
Município com baixo orçamento.
No mesmo sentido já decidiu esta E. 7a Câmara
de Direito Público:
ADMINISTRATIVO. Motorista. Exoneração a bem
do serviço público. 1. Pretensão à anulação do
ato administrativo para reintegração no cargo,
restabelecimento do auxílio doença, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003234-66.2017.8.26.0619 -Voto no 32962
11
indenização dos salários não recebidos no
período e do prejuízo moral experimentado.
Reconhecimento
da
nulidade
do
processo
administrativo que havia resultado em demissão.
Ausência de prova acerca da má-fé do autor. 2.
Direito
ao
pagamento
da
remuneração
concernente ao o período de afastamento, a
contar da data em que passou a vigorar o ato
demissório, como decorrência lógica da ilegalidade praticada pela Administração. Impossibilidade de manutenção do auxílio-
doença, porque demonstrada nos autos apenas
incapacidade
laborativa
parcial.
3.
Não
preenchimento
dos
pressupostos
à
responsabilidade civil por danos morais. 4.
Sentença
de
parcial
procedência
mantida.
Recursos não providos. (TJSP, 7a Câmara de
Direito Público, Apelação / Reexame Necessário
no
4000089-86.2013.8.26.0587,
Relator
Des.
Coimbra Schmidt, j. 29/05/2017)
AÇÃO ORDINÁRIA Servidor público municipal
Pretensão ao recebimento dos vencimentos e das
vantagens devidos desde a data da demissão até
a recondução ao cargo Pretensão que há de ser
acolhida A reintegração no cargo de Oficial de
Administração, diante do reconhecimento da
ilegalidade da demissão, conforme acórdão
proferido por esta E. 7a Câmara de Direito
Público,
nos
autos
da
Apelação
no
9183496-74.2003.8.26.0000, implica o dever de
pagamento
dos
vencimentos
e
vantagens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003234-66.2017.8.26.0619 -Voto no 32962
12
relativos ao interstício Recurso provido. (TJSP,
7a Câmara de Direito Público, Apelação no
1028335-19.2016.8.26.0562, Relator Des. Luiz
Sergio Fernandes de Souza, j. 30/05/2018)
No entanto, quanto ao pedido de condenação em
danos morais formulado pelo autor, entendo que não merece prosperar. Em
que pesem os dissabores sofridos pelo apelante durante o período de
afastamento, a princípio, a decisão de exoneração se deu com base em
investigações acerca de possível ato de improbidade administrativa,
conduta que veio a ser afastada posteriormente, com o reconhecimento da
nulidade de sua exoneração.
E nesse sentido, o dever da Administração
quanto à instauração de procedimento administrativo para apuração de falta
funcional não enseja a condenação em danos morais, quando não tenha
agido com humilhação e constrangimento, ainda que a decisão tenha sido
posteriormente reformada pelo Tribunal em favor do servidor processado.
Portanto, a r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, inclusive no que tange aos
consectários legais, os quais ficam inteiramente adotados como razão de
decidir pelo não provimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Os honorários advocatícios fixados em primeiro
grau em desfavor de ambos foram arbitrados adequadamente e serão ora
majorados em mais 1% sobre o percentual já fixado, sobre o valor da
condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil,
observada a justiça gratuita.
De qualquer modo, para viabilizar eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003234-66.2017.8.26.0619 -Voto no 32962
13
acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
aos
recursos.
Eduardo Gouvêa
Relator